Tribunal: TJDFT
Processo: 0000394-38.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LAUDO PERICIAL DE LESÕES CORPORAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal, em situação de violência doméstica.

2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como prova testemunhal e laudo pericial.

3. Quando houver pontos contraditórios nas declarações da vítima, que não fornecem unidade para um juízo de certeza acerca da dinâmica da contravenção penal imputada, a absolvição é medida que se impõe.

4. Conquanto não exista um critério fixo para o aumento da reprimenda corporal, devendo o magistrado pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051 – MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é possível fixar indenização a título de dano moral, na sentença condenatória criminal, se houver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima. O dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica é presumido, e a fixação do quantum deverá observar a gravidade do crime praticado pelo réu, a intensidade do sofrimento padecido pela vítima e a condição econômica dos envolvidos. (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.